Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PANDEMIA. COVID-19. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A ausência momentânea de vaga em leito de UTI da rede pública de saúde, bem como o mero ajuizamento de demanda judicial a fim de que houvesse a disponibilização de leito de UTI em favor da Autora, não configuram, por si sós, ofensa à sua imagem, à honra ou à sua dignidade, nem humilhação ou sofrimento que configurariam dano moral.
2 – Sobressai dos autos que a intimação do Réu acerca do deferimento da tutela de urgência e seu efetivo cumprimento se deram no mesmo dia, mesmo diante da real dificuldade gerada pelo estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 e pela superlotação dos leitos de UTI.
3 – Embora se reconheça que a ausência de transferência imediata para leito de UTI da rede pública tenha provocado aborrecimentos à Autora, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral, impondo-se, pois, a manutenção da sentença, mormente levando-se em conta que não há provas nos autos de que a pequena espera para a transferência para leito de UTI tenha, de fato, trazido algum tipo de piora no quadro de saúde da Autora/Apelante.
Apelação Cível desprovida.